Tribunal: TJDFT
Processo: 0000030-33.2018.8.07.0002
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-07-29
Data de publicação: 2021-08-10

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. AUTORIA E MATERIALIDADE. COMPROVAÇÃO. CONDENAÇÃO MANTIDA. PALAVRA DOS POLICIAIS. RELEVANTE VALOR PROBATÓRIO. TESTE DE ETILÔMETRO. PRESCINDIBILIDADE. OUTROS MEIOS DE PROVA. PRESENÇA.
I - A pretensão absolutória se mostra inviável quando a materialidade e a autoria do crime de embriaguez ao volante são evidenciadas pelos depoimentos dos policiais que realizaram o flagrante.
II - Após a alteração determinada pela Lei no 12.760/2012, a verificação do estado de embriaguez poderá ser “obtida mediante teste de alcoolemia ou toxicológico, exame clínico, perícia, vídeo, prova testemunhal ou outros meios de prova em direito admitidos, observado o direito à contraprova.” (art. 306, § 2o, do CTB)
III - Depoimentos de policiais que efetuaram a diligência, provindo de profissionais contratados pelo Estado para identificar, prevenir e reprimir a ocorrência de crimes, possuem relevante valor probatório, pois são revestidos de fé pública e, por isso, são aptos a embasar a condenação.
IV - Recurso conhecido e desprovido.